Tribunal: STF
Processo: Rcl 91130
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância ao entendimento fixado por este Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da repercussão geral.

A defesa técnica narra que o STJ deixou de apreciar as petições apresentadas pelo ora reclamante no AResp n. 1.759.383/PR.

Afirma que as referidas petições tinham por “objeto a aplicação das alterações legislativas introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, devidamente reconhecidas e validadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199)”.

Assevera que:

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face de Marcos José Consalter de Mello e outros, sob a alegação de que o Município de Colorado/PR, durante a gestão do referido Requerido, contratou a empresa M.A. Bonfadine e Souza Ltda. para a prestação de serviços e fornecimento de produtos de publicidade e propaganda. " (doc. 1, p. 2).

Em 16/03/2026, assinalei que a petição inicial não foi instruída com o comprovante do recolhimento das custas, tampouco justificou o seu não recolhimento.

Determinei, então, a intimação da parte reclamante para que, no prazo de 48 horas comprovasse o pagamento das custas, sob pena de indeferimento desta reclamação.

No entanto, consultando os autos, verifico que a parte reclamante não apresentou o comprovante do efetivo pagamento das custas, mas documento diverso (doc. 50). Isso após intimação específica para o correto recolhimento.

É certo que o mero “agendamento de pagamento”, com previsão de pagamento em 17/4/2026, não comprova o recolhimento das custas processuais.

O correto recolhimento das custas processuais constitui requisito objetivo cuja inobservância inviabiliza o processamento regular desta ação, a considerar o teor do art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC, que assim estabelece:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 
[...]
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).
RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).

No mesmo sentido: Rcl 63.320/SP, DJe 2/2/2024, Rcl 62.402/SE, DJe 7/3/2024, Rcl 81.572/RS, DJe 26/8/2025, todas da minha relatoria.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do Código de Processo Civil).

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator